Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. AMBAS AS PRELIMINARES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. 2a FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EXTENSÃO INTEGRAL QUANTO À PROFUNDIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS CORPORAL E PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO ACUSADO E PROVIDO O APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MAIORIA.
1. O reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. É o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal: “[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. A discordância do advogado contratado pelo acusado em relação à estratégia defensiva encampada pela Defensoria Pública não é suficiente para o reconhecimento da nulidade por ausência ou insuficiência de defesa, com lastro no entendimento jurisprudencial consolidado no Enunciado 523 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Magistrado aprecia as teses defensivas de forma fundamentada, analisando todas as provas produzidas durante a instrução processual. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento.
4. As provas coligidas aos autos formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime descrito na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao acusado.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
6. A circunstância judicial relativa à culpabilidade denota reprovabilidade exacerbada da conduta delitiva e deve ser mantida, quando a conduta do acusado no crime de roubo extrapola a normalidade do tipo, mediante violência desproporcional que causou lesão na vítima.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso” (HABEAS CORPUS No 311.439 - DF (2014/0327370-0)
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
9. Recursos conhecidos; parcialmente provido o apelo do acusado e provido o apelo do assistente de acusação. Maioria.